Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. MURO. DIVISA ENTRE IMÓVEIS. MEAÇÃO DOS CUSTOS DA OBRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de cobrança referente à metade dos valores gastos com a construção de muro na divisa dos imóveis ocupados pelas partes.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da metade do custo do muro, abatido o valor necessário para se terminar a realização do muro do seu lado da propriedade, corrigido monetariamente conforme IPCA ou índice que vier a substituí-lo, a partir do desembolso, valor acrescido de juros de mora calculados à razão da taxa referencial conforme Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação. Condenou ainda a ré ao pagamento da íntegra das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) eventual ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, (ii) a existência do dever de meação das despesas decorrentes da construção do muro na divisa entre os imóveis das partes, (iii) a quantificação dos custos da obra e (iv) a distribuição dos honorários de sucumbência.
III – Razões de decidir
4. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015, sem determinar a realização da perícia para verificação da extensão do muro e, a partir daí, analisar os orçamentos apresentados, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF/1988, a impor a declaração de nulidade do processo e da r. sentença.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Apelação da ré prejudicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I. CF/1988, art. 5o, LV.